Tribunal: TJMT
Processo: 1040616-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040616-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA POR PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à instituição financeira, em razão de falhas no atendimento prioritário e na prestação de informações aos consumidores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve nulidade no processo administrativo sancionador; e (ii) se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional ou ilegal.

III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo ilegalidade ou abuso.
4. O processo administrativo observou o devido processo legal, com regular instauração, descrição das infrações, garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. A decisão administrativa apresentou motivação suficiente, indicando fundamentos legais, condutas infracionais e critérios de dosimetria da multa.
6. Os atos do PROCON gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova em contrário.
7. A multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerada a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, não havendo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É válida a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando observados o devido processo legal, a motivação adequada e os critérios legais de fixação da penalidade. 2. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à legalidade, não alcançando o mérito da sanção regularmente aplicada."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 50; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Ademais, foi assegurado à instituição autuada o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo esta apresentado defesa administrativa, a qual foi devidamente apreciada pela autoridade competente.

No que tange à motivação do ato sancionador, observa-se que a decisão administrativa indicou os fundamentos legais aplicáveis, descreveu as condutas infracionais e apresentou os critérios utilizados para a fixação da penalidade, inclusive mediante planilha de cálculo que considerou a natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa.

Embora a fundamentação não seja exaustiva, revela-se suficiente para demonstrar a correlação entre os fatos apurados e a sanção aplicada, atendendo às exigências do art. 50 da Lei no 9.784/99 e do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a atuação do PROCON, no exercício do poder de polícia administrativa, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

No tocante ao valor da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada dentro dos limites legais e em consonância com os parâmetros normativos aplicáveis, considerando-se, inclusive, o porte econômico da instituição financeira e a natureza das infrações constatadas.

Não se evidencia, portanto, caráter confiscatório ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Dessa forma, inexistindo vício de legalidade no ato administrativo, impõe-se a reforma da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo íntegra a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira foi autuada no Processo Administrativo no 51.001.004.17-0037734, em razão de irregularidades constatadas em agência bancária, notadamente relacionadas à ausência de atendimento prioritário adequado e à deficiência na prestação de informações aos consumidores, conforme descrito no auto de infração e no auto de constatação.

A parte autora sustentou a inexistência das infrações, bem como a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e desproporcionalidade da multa.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da penalidade administrativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à instituição financeira apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos deve se limitar à verificação de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso ou desvio de poder.

No caso concreto, não se verifica a alegada nulidade do processo administrativo.

Conforme se extrai dos autos, houve regular instauração do procedimento administrativo, com lavratura de auto de infração e auto de constatação, nos quais foram detalhadas as irregularidades verificadas na agência bancária, especialmente no tocante ao descumprimento de normas de atendimento prioritário e à ausência de informações adequadas aos consumidores.

Vejamos:

Ademais, foi assegurado à instituição autuada o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo esta apresentado defesa administrativa, a qual foi devidamente apreciada pela autoridade competente.

No que tange à motivação do ato sancionador, observa-se que a decisão administrativa indicou os fundamentos legais aplicáveis, descreveu as condutas infracionais e apresentou os critérios utilizados para a fixação da penalidade, inclusive mediante planilha de cálculo que considerou a natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa.

Embora a fundamentação não seja exaustiva, revela-se suficiente para demonstrar a correlação entre os fatos apurados e a sanção aplicada, atendendo às exigências do art. 50 da Lei no 9.784/99 e do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a atuação do PROCON, no exercício do poder de polícia administrativa, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

No tocante ao valor da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada dentro dos limites legais e em consonância com os parâmetros normativos aplicáveis, considerando-se, inclusive, o porte econômico da instituição financeira e a natureza das infrações constatadas.

Não se evidencia, portanto, caráter confiscatório ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Dessa forma, inexistindo vício de legalidade no ato administrativo, impõe-se a reforma da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo íntegra a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026